Tribunal: TJSP
Processo: 2173253-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. Agravo de instrumento. Estabelecimento comercial. Loja de conveniência de posto de combustível. Pandemia COVID-19. Pretensão ao funcionamento independentemente das vedações impostas pelo Decreto n. 29.956, de 06 de julho de 2020, do Município de Campinas, que restringiu por 30 dias a comercialização de bebidas alcóolicas em tais estabelecimentos. Tutela deferida

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. Agravo de instrumento. Estabelecimento comercial. Loja de conveniência de posto de combustível. Pandemia COVID-19. Pretensão ao funcionamento independentemente das vedações impostas pelo Decreto n. 29.956, de 06 de julho de 2020, do Município de Campinas, que restringiu por 30 dias a comercialização de bebidas alcóolicas em tais estabelecimentos. Tutela deferida pela decisão agravada. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida. Possibilidade de risco de dano reverso à coletividade decorrente do aumento do risco de contágio. Atividade da empresa agravada que não está abarcada pelas exceções previstas no Decreto Estadual no 64.881/2020. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2173253-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MUNICÍPIO DE
CAMPINAS, é agravado LOJA BARÃO DE ITAPURA LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173253-97.2020.8.26.0000 -Voto no 771-20
2
VOTO No 771/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2173253-97.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
AGRAVADO: LOJA BARÃO DE ITAPURA LTDA - ME
JUIZ: LUIS MARIO MORI DOMINGUES
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. Agravo de
instrumento. Estabelecimento comercial. Loja de conveniência
de posto de combustível. Pandemia COVID-19. Pretensão ao
funcionamento independentemente das vedações impostas pelo
Decreto n. 29.956, de 06 de julho de 2020, do Município de
Campinas, que restringiu por 30 dias a comercialização de
bebidas alcóolicas em tais estabelecimentos. Tutela deferida
pela decisão agravada. Presunção de legitimidade do ato
administrativo não elidida. Possibilidade de risco de dano
reverso à coletividade decorrente do aumento do risco de
contágio. Atividade da empresa agravada que não está
abarcada pelas exceções previstas no Decreto Estadual no
64.881/2020. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu pedido de tutela antecipada em caráter antecedente requerida pela
agravada “para suspender os efeitos do § 4o introduzido pelo Decreto Municipal
[de Campinas] no 29.956, de 06 de julho de 2020” (fl. 61 dos autos de origem).
Alega o agravante, em síntese, que a agravada é loja de
conveniência localizada em posto de combustível e que o mencionado decreto
proibiu temporariamente a comercialização de bebidas alcóolicas em tais
estabelecimentos. Assevera que o Município de Campinas retornou recentemente
à fase vermelha do Plano São Paulo e que a proibição de venda de bebidas
alcóolicas em estabelecimentos como o da agravada é medida extrema de
combate ao Covid-19, adotada em momento crítico da pandemia. Acrescenta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173253-97.2020.8.26.0000 -Voto no 771-20
3
as atividades da agravada não são essenciais e que ela não está impedida de
realizar a comercialização dos demais itens, sendo necessária a colaboração de
todos os comerciantes para conter a disseminação do novo coronavírus.
Menciona precedentes favoráveis à sua tese. Pede o provimento do recurso para
que a tutela antecipada seja revogada.
Recurso tempestivo e processado com efeito suspensivo
(fls. 86/87), a agravada apresentou a resposta de fls. 91/98.
É O RELATÓRIO.
Conforme ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (A
Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros Editores, 2a ed., pág. 143/145),
a antecipação da tutela, entre outros requisitos, deve estar fundada em um juízo
de probabilidade do direito alegado pelo autor. Pondera, também, quanto às duas
situações previstas nos incisos do art. 273, I, do Código de Processo Civil de
1973, o seguinte: “A Primeira delas sugere o requisito do periculum in mora,
ordinariamente posto em relação à tutela cautelar. Reside no fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, inc. I). As realidades
angustiosas que o processo revela impõem que esse dano assim temido não se
limite aos casos em que o direito possa perder a possibilidade de realizar-se pois
os riscos dessa ordem são satisfatoriamente neutralizados pelas medidas
cautelares. É preciso levar em conta as necessidades do litigante, privado de bem
que a que provavelmente tem direito e sendo impedido de obtê-lo desde logo. A
necessidade de servir-se do processo para obter a satisfação de um direito não
deve reverter a dano de quem não pode ter o seu direito satisfeito senão mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173253-97.2020.8.26.0000 -Voto no 771-20
4
o processo (Chiovenda). No juízo equilibrado a ser feito para evitar a
transferência para o réu dos problemas do autor, o juiz levará em conta o modo
como a medida poderá atingir a esfera de direitos daquele, porque não lhe é lícito
despir um santo para vestir outro. O grau de probabilidade de existência do
direito do autor há de influir nesse juízo certamente.” (pág. 145). Tal
ensinamento, embora diga respeito ao art. 273 do CPC/73, aplica-se
perfeitamente ao art. 300 do CPC/15, que exige, para a concessão da tutela de
urgência, a “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”.
No caso concreto, não está presente a probabilidade do
direito alegado a que se refere o ilustre jurista. Não existem elementos suficientes
para, em sede de cognição sumária, infirmar a presunção de legitimidade de que
gozam os atos administrativos. Para assim se concluir, basta ter em conta as
razões da decisão de fls. 86/87, que deferiu o pedido de antecipação da tutela
recursal:
“A fundamentação do agravo é relevante, principalmente
quando se tem em conta que o Município de Campinas se
encontra na fase laranja do Plano São Paulo de combate ao
coronavírus.
Por outro lado, está presente o risco de lesão grave e de
difícil reparação diante da possibilidade de aumento dos casos
de contágio pelo COVID-19 no Município, em prejuízo da
saúde pública. Sopesados o sacrifício imposto à agravada pelas
medidas administrativas que restringem provisoriamente suas
atividades, de um lado, e o mencionado risco de lesão, de outro,
a conclusão, nesta fase procedimental, é no sentido de que o
pedido de efeito suspensivo deve ser deferido. Isso mais se
corrobora quando se considera que a agravada não está impedida
de exercer o seu comércio, mas apenas limitada,
temporariamente, a exercê-lo na forma do Decreto Municipal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173253-97.2020.8.26.0000 -Voto no 771-20
5
20.782/2020, que, com as alterações introduzidas pelo Decreto
Municipal 29.956/2020, proibiu a comercialização de bebidas
alcóolicas em lojas de conveniência localizadas no interior de
postos de combustível, sem contudo proibir a comercialização
de demais itens.
Com efeito, o § 3o do art. 3o do Decreto Municipal
20.782/2020 autoriza o funcionamento de “bares, lanchonetes,
padarias e restaurantes localizados no interior de postos de
combustíveis e derivados” que “podem atender ao público
mediante serviços de entrega (delivery), retirada (drive thru) e
venda
presencial,
observadas
as
recomendações
das
autoridades sanitárias e vedado unicamente, o consumo no
local”. Já o § 4o vedou a “comercialização de bebidas
alcoólicas nos estabelecimentos elencados no §3o deste artigo,
pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste
Decreto”.
Ademais, a pretensão deduzida está em consonância com
precedentes desta 10a Câmara de Direito Público que versaram
sobre casos análogos, dos quais destaco o agravo de instrumento
no 2077637- 95.2020.8.26.0000, j. 05.05.2020, v.u., do qual fui
Relator.
Por essas razões, defiro o pedido de efeito suspensivo”.
Importante destacar que a vedação à comercialização de
bebidas alcóolicas em tais estabelecimentos é válida por 30 dias, a contar da sua
publicação. No mais, a medida baseou-se em recomendações da OMS no sentido
da limitação do consumo de bebidas alcóolicas durante a pandemia, em medidas
já adotadas por outros municípios e em pesquisa realizada pela Unicamp (fls.
6/7), além de considerar as estatísticas de agravamento da situação do Município,
que, embora recentemente tenha avançado para a fase laranja do Plano São
Paulo, encontrava-se na fase vermelha no momento da edição do Decreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173253-97.2020.8.26.0000 -Voto no 771-20
6
Ainda que não se possa duvidar da existência de verdadeiro
sacrifício imposto a empresas como a agravada, que tiveram que restringir a
venda de determinado ou determinados itens de seu estoque e se adequar às
demais medidas restritivas impostas com o intuito de conter o avanço da
pandemia, o caráter conjuntural da situação não reclama solução judicial, mas do
próprio Executivo.
Não bastasse isso, não há como ignorar o risco de dano à
coletividade que seria criado pelo deferimento de medidas como a ora agravada,
decorrente do aumento de fluxo de pessoas em estabelecimentos comerciais,
gerando aglomerações e desse modo contrariando o distanciamento social
preconizado pelas autoridades sanitárias e aumentando o potencial de propagação
da doença.
Anoto, ainda, que, em caso semelhante, houve suspensão
de sentença concessiva da ordem para garantir o funcionamento de atividade
empresarial pelo Excelentíssimo Presidente deste Tribunal, Geraldo Francisco
Pinheiro Franco, nos autos do proc. no 2102281-05.2020.8.26.0000, j.
21.05.2020, de cuja decisão transcrevo o seguinte trecho:
“A sentença concessiva da segurança invade o próprio
poder de polícia da Administração, excepcional e discricionário,
capaz de restringir coativamente a atividade individual na
proteção da segurança coletiva e da boa ordem da coisa pública.
Atinge e modifica o mérito do ato administrativo da
municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173253-97.2020.8.26.0000 -Voto no 771-20
7
Contudo, se não pode invalidar, pelo mérito, ato
administrativo, é também vedado ao Poder Judiciário proferir
decisão que substitua o mérito do ato da Administração, que
deve se pautar em critérios técnicos. Nesse sentido, a decisão
questionada traz risco à ordem pública na acepção acima
declinada, na medida em que dificulta o adequado exercício das
funções típicas da administração pelas autoridades legalmente
constituídas e compromete a condução coordenada das ações
necessárias à mitigação dos danos provocados pela COVID-19.
Pautada reconheço - em efetiva preocupação com o
cenário atual enfrentado, a sentença, como indicado pelo ente
público, desconsidera que medidas necessárias à contenção da
pandemia de COVID-19 precisam ser pensadas em um todo
coerente, coordenado e sistêmico.
A gravidade da pandemia recomenda seja a menor
possível a judicialização da matéria, porque intervenção pontual
nas políticas públicas compromete a organização dos atos da
Administração. Nesse sentido, ao Poder Judiciário parece lícito
intervir apenas e tão-somente em situações que evidenciem
omissão das autoridades públicas competentes, capaz de colocar
em risco grave e iminente os direitos dos jurisdicionados.
O risco de lesão à ordem pública se prende também ao
caráter satisfativo da liminar e da sentença proferida pelo Juízo
da comarca de Leme, capaz de impactar diretamente no
planejamento da Administração. A esse acresço o fato de que o
ato judicial em análise introduziu modificações nas políticas
públicas, âmbito de atuação primordialmente reservado ao Poder
Executivo, de forma a dificultar o adequado exercício das
funções típicas da Administração e a comprometer a condução
coordenada das ações necessárias à mitigação dos danos
provocados pela COVID-19”.
Em igual sentido, também versando sobre pedido de
funcionamento de estabelecimento independentemente de restrições impostas por
decretos municipais, vale mencionar os seguintes precedentes desta 10a Câmara:
AI no 2125924-89.2020.8.26.0000, Des. MARCELO SEMER, j. 16.07.2020; AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173253-97.2020.8.26.0000 -Voto no 771-20
8
no 2081913-72.2020.8.26.0000, Des. TERESA RAMOS MARQUES, j.
06.05.2020, v.u.; AI no 2086417-24.2020.8.26.0000, Des. TORRES DE
CARVALHO, j. 16.06.2020, v.u.; AI no 2077637- 95.2020.8.26.0000, j.
05.05.2020, v.u., do qual fui relator.
Pelo meu voto, dou provimento ao agravo para revogar a
tutela antecipada deferida pela decisão agravada.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR